Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Processo : 0711169-12.2021.8.07.0009 DESPACHO Ao apelado para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido para que seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aduzido em petição pela parte contrária (id. 46604175). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator